Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ E DE IRREPETIBILIDADE DA VERBA. COBRANÇA POSTERIOR DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1009 DO STJ. VERBA ALIMENTAR. IRREPETÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Presentes os pressupostos específicos, conhecido o recurso.
2. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a legalidade no recebimento do Auxílio Alimentação pelo requerente no período compreendido entre janeiro de 2013 e março de 2016, por ter recebido de boa fé e, consequentemente, determinar que a parte requerida se abstenha definitivamente de efetuar qualquer desconto na remuneração do requerente, a este título.
3. Argumentou que jamais solicitou o recebimento do auxílio alimentação, tampouco possui qualquer ingerência sobre seu contracheque. Aduziu que a culpa pelo pagamento incorreto é exclusiva da Administração. Afirmou que a Administração decaiu do direito de anular o ato administrativo. Pugnou pela aplicação do Tema 1009 do STJ.
4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 36676620). Apresentadas contrarrazões (ID 366766623).
5. À devolução dos valores recebidos para as ações distribuídas até a data da publicação do acórdão que julgou o Tema no 1009 (19/05/2021), aplica-se o entendimento anterior, no sentido de que o princípio da autotutela possui limitações, notadamente quanto às verbas de caráter alimentar. O poder-dever de a Administração Pública anular seus atos ilegais está sujeito à observância aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
6. Assim, a Administração Pública, ao constatar a ocorrência de erro no pagamento da remuneração de servidor, tem o poder-dever de corrigir o equívoco. Os efeitos financeiros, entretanto, devem ser ajustados após a ciência do servidor, com data para validade futura, pois a boa-fé se presume.
7. Já em relação aos feitos distribuídos após 19/05/2021, cabe ao servidor demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi paga de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos.
8. Verifico que os presentes autos foram distribuídos em janeiro de 2019, tendo, inclusive, sido determinada a suspensão do feito até o julgamento do REsp 1.769.306/AL, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1009), presumida a boa-fé do servidor no recebimento do auxílio.
9. Assim, não havendo nos autos qualquer documento que comprove que a parte tenha recebido o auxílio de má-fé, apto a elidir a presunção do Tema 1009, e podendo-se verificar que tal fato se deu em razão de erro da Administração Pública, que passou a efetuar o pagamento sem qualquer requerimento da parte, incabível a devolução dos valores recebidos pela parte recorrente.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Distrito Federal a se abster de descontar os valores remuneratórios pagos à parte recorrente a título de Auxílio Alimentação, referente ao período compreendido entre janeiro de 2013 e março de 2016.
11. Sem custas em face da isenção legal. Condenado o recorrido vencido ao pagamento de honorários em favor do patrono do recorrente, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.